Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711203-70.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DA SILVEIRA BATISTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação indenizatória proposta por JOSE DA SILVEIRA BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual o autor busca a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. A sentença de ID 22397179 julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Apela o autor, com base nas razões de ID 22397182. Sem contrarrazões. Verifica-se que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. In casu, muito embora as partes não tenham trazido à segunda instância a discussão da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, questão suscitada somente em primeiro grau de jurisdição, a suspensão processual é medida que se impõe, até que seja julgado o IRDR acima indicado, uma vez que se cuida de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Ademais, o entendimento jurídico a ser adotado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência quanto à legitimidade causará reflexos na competência do juízo para processamento e julgamento do presente feito. Feitas essas considerações, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator